Tribunal: TJES
Processo: 5001960-40.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001960-40.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: IZAIAS SANGALLI ZUQUETO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001960-40.2025.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDOS: IZAIAS SANGALLI ZUQUETO e VERGINIA CORREIA CASOTTI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: TIAGO FAVARO CAMATA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO OPERACIONAL E PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A 14 HORAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de transporte aéreo em face de sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada autor, em razão de atraso de voo por motivos operacionais e perda de conexão, resultando em um atraso total de 14h21min para chegada ao destino final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o atraso do voo por motivos operacionais afasta o dever de indenizar; (ii) se a falha na prestação do serviço ensejou dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi desproporcional e comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso e o cancelamento de voos decorrentes de problemas técnicos ou operacionais caracterizam fortuito interno, pois inerentes ao risco da atividade empresarial desempenhada pela companhia aérea, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

O atraso expressivo na chegada ao destino final por período superior a 4 horas (no caso concreto, superior a 14 horas), decorrente de perda de conexão sem assistência imediata capaz de minorar os impactos temporais sofridos, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade e configurando o dano moral.

Em atenção aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, e com o fim de evitar o enriquecimento sem causa, a verba indenizatória deve ser reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O atraso de voo decorrente de problemas técnicos ou operacionais caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade objetiva. 2. O atraso substancial na chegada ao destino final por período superior a 4 horas, sem assistência imediata adequada, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14;

CC/2002, arts. 398, 405 e 406, §1º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 55;

CPC/2015, art. 487, I.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
IZAIAS SANGALLI ZUQUETO
e
VERGINIA CORREIA CASOTTI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados por IZAIAS SANGALLI ZUQUETO e VERGINIA CORREIA CASOTTI, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à cada parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398 do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), com incidência de juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil”
.

Em sede recursal (ID 18452640), a recorrente alega que o atraso ocorreu por motivos operacionais, oferecendo assistência aos autores. Pretende o afastamento do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 18452645).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma.

Analisando detidamente os autos, observo que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto à requerida para viagem com o trajeto Vitória x Confins x Belém, na data de 17/12/2024, voos 4413 e 4729, com chegada prevista para 11h10m (ID 18452625).

Ocorre que, por motivos operacionais, o voo 4413 sofreu atraso, com nova previsão de decolagem às 13h05m, motivo pelo qual os autores perderam sua conexão em Confins, sendo realocados no voo 4500, chegando ao destino final às 01h31m do dia seguinte.

Considerando que o atraso/cancelamento de voos por motivos operacionais constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica que exerce a companhia aérea e, portanto, previsível, eventuais impedimentos técnicos e operacionais associados ao risco do exercício da empresa devem ser por suportados pela mesma, sendo defeso transferir os ônus ao consumidor.

A alteração unilateral do transporte aéreo, com atraso significativo ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Ressalto que o atraso foi superior a 04h, o que é considerado como tolerável pela jurisprudência pátria (em verdade,
chegou a 14h21m
). A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo que a sentença comporta parcial reforma para reduzir a indenização por danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, sob pena de enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a indenização para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)